Tribunal: TJMT
Processo: 1007359-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial no 1014125-69.2020.8.11.0002, movida em desfavor de MARCOS DONIZETE ASNAL que tornou nula a citação do executado e no impulso determinou a expedição de mandado visando citação do executado no endereço indicado na exordial.
Inconformada, sustenta a agravante que a Magistrada de Piso tornou nula equivocadamente a r. citação pois ficou devidamente provado que a carta foi enviada e recebida no mesmo endereço da exordial, e inclusive da procuração ad judicia assinada pelo Executado ao seu atual advogado em 2019 juntada nos autos principais 0013460- 90.2008.811.0002.
Afirma que quem recebeu a carta de citação foi a filha do Executado, Beatriz Pereira Asnal, o que se encontra devidamente provado pela própria Certidão de Nascimento colacionada no ID no68515945 pag.19 do processo principal 0013460- 90.2008.811.0002, inclusive com fotos do Facebook, onde comprovam que a filha do Executado que recebeu a citação, devendo ser considerada válida a citação recebida por membro familiar.
Deste modo, requer que seja concedido a liminar oo presente recurso, para que seja determinado que o Juízo de Origem certifique o decurso de prazo do Executado em pagar o débito da presente Execução, e bem como, decurso de prazo para a oposição de Embargos á Execução, ocorrendo os efeitos da revelia e confissão ficta, devendo ser sentenciada a Execução, tornando definitiva a liminar ora concedida pela Magistrada de Piso.
Síntese necessária.
Entendendo caracterizados os pressupostos que autorizam a concessão da liminar, pede seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória recorrida.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Analisando dos autos, verifico que a citação do executado Marcos Donizete Asnal nos presentes autos foi tentada pela via postal (ID 71281185), em carta com aviso de recebimento endereçada ao endereço Rua Frei Emiliano Monteiro, 19, (Lot Maringá I), Lote 19, q. 19, jardim maringa I – 78.120-607, em Várzea Grande, Mato Grosso, tendo sido recebida por terceiro identificado como Beatriz Pereira Asnal.
Veja-se, então, que o endereço para o qual foi encaminhada a citação é correto, pois declinado pelo próprio destinatário como seu na procuração ad judicia assinada pelo executado ao seu patrono, conforme se vê do ID 125140176, donde se vê também, de acordo com a certidão de nascimento juntada, que Beatriz Pereira Asnal, que assina o A.R., é filha do executado originário Marcos Donizete Asnal.
Nesse viés, endereçada a pessoa e destino corretos, e tendo sido recebida por terceiro devidamente identificado que, ademais, sabe-se ser filha do destinatário, tem-se por regular a citação por via postal realizada no ID 125140163-pág.4, sendo dispensada a pessoalidade estrita e repetição do ato.
Este é também o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA COM AR. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. POSTERIOR INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DA PENHORA, POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, NO MESMO ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA DA CARTA DE CITAÇÃO. ENDEREÇO IDÊNTICO AO INFORMADO PELO EXECUTADO NOS EMBARGOS APLICAÇÃOÀ EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO NO ENDEREÇO. DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA PARA CONSIDERAR VÁLIDA A CITAÇÃO E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.” (TJPR - 16a C.Cível - 0034569-79.2018.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - J. 24.10.2018)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVELIA.CONSTATADA. CITAÇÃO VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ASSINADO POR TERCEIRO.POSSIBILIDADE. CITAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CORRETO DO RÉU. VERIFICADO. NULIDADE.INOCORRÊNCIA. ATO CITATÓRIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. CONSTATADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.” (TJPR - 8a C.Cível - AC - 1584523-9 - Curitiba - Rel.: Desembargador Vicente Del Prete Misurelli - Unânime - J. 24.11.2016)
Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE a liminar vindicada para considerar válida a citação e determinar o regular prosseguimento da execução, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =